Tribunal: TJSP
Processo: 2251762-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA - Decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência, para "obstar que a Ré suspenda o fornecimento de energia elétrica à Autora, em razão do não adimplemento da conta do mês 08/2020, vencida em 08/09/2020, no valor de R$ 21.224,63, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00" - Em cognição sumária, inexistem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA - Decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência, para "obstar que a Ré suspenda o fornecimento de energia elétrica à Autora, em razão do não adimplemento da conta do mês 08/2020, vencida em 08/09/2020, no valor de R$ 21.224,63, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00" - Em cognição sumária, inexistem elementos que demonstrem sobejamente a probabilidade do direito (inconteste o inadimplemento do débito) - Pandemia do "coronavírus" não implica no afastamento da obrigação de cumprir o contratado - Ausência do requisito da probabilidade do direito afasta a possibilidade de concessão da tutela provisória (necessária a presença simultânea dos requisitos descritos no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil) - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA